Tribunal: STF
Processo: ARE 1551906
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 17, fl. 3):



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IPSEMG. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ART. 85, DA LEI COMPLEMENTAR N°. 64/02. COMPULSORIEDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. DOIS CARGOS. COBRANÇA DÚPLICE. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. 



    - Havendo cumulação lícita de cargos públicos, caracterizam bis in idemos descontos efetuados em duplicidade para custear a assistência à saúde, tanto que foi editada a Lei Complementar n°. 121/11, estabelecendo tal vedação.



    - Reconhecida a ilegalidade dos descontos efetuados em duplicidade, a restituição dos valores indevidamente descontados sobre um dos cargos é medida que se impõe.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 23), interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) e o ESTADO DE MINAS apontam violação aos arts. 2º; 5º, II; 37, caput; 60, § 4º; e 175, parágrafo único, III, da CF/1988. 



    De início, pontuam que “o julgamento proferido nos autos da ADI 3106/MG considerou inconstitucional, apenas e tão somente, a expressão "compulsoriamente" que qualificava a obrigação do servidor de co-custeio do sistema de saúde gerido pelo IPSEMG, o qual, em sua integralidade, foi considerado constitucional” (fl. 6, Doc. 23) 



    Com base nisso, afirmam que “decisão ora recorrida merece ser reformada, pois, partindo da premissa que ao Estado é vedado instituir tributo para o custeio da saúde por lhe faltar competência, concluiu que, na espécie, haveria bis in idem, visto que estaria a ocorrer duplicidade de desconto para promover uma só prestação de serviço, pelo que "ante a cobrança ilegal de tributo" deveriam ser restituídos os valores cobrados em um dos dois cargos da parte Recorrida” (Doc. 23, fl. 7).



    Acrescem que “compete, exclusivamente, ao Poder Executivo determinar a forma como será calculado o valor pecuniário que o servidor terá que satisfazer, como contraprestação, caso, voluntariamente, queira servir-se do sistema de saúde gerido pelo IPSEMG”. Assim, “o julgado recorrido, ao alterar a política tarifária estabelecida pelo Estado de Minas Gerais, consignada em Lei formal, violou o quanto disposto no Inciso III, do Parágrafo único, do Artigo 195, da Constituição da República” (fl. 9, Doc. 23).



    Ressaltam que a contraprestação é aferida em razão da totalidade dos rendimentos no serviço público, independentemente do número de cargos ocupados, não cabendo ao Judiciário ditar regras nesse sentido, sob pena de ferir o princípio da separação dos Poderes “ditando as regras de como se deve formatar o preço público pelo serviço de saúde prestado pelo IPSEMG” (Doc. 23, fl. 10).



    Alegam que a última alteração legislativa promovida por meio da Lei Complementar 121/2011 estabeleceu que, em caso de mais de um cargo, a contribuição incidirá sobre o cargo de maior remuneração, de modo que disposição em contrário implica ofensa ao princípio da legalidade (fl. 13, Doc. 23).



    Requerem, ao final, o provimento do recurso reformando-se o acórdão recorrido para “considerar constitucional a cobrança da Contribuição Voluntária para custeio da Saúde, na forma prevista no Artigo 85, §1°-A, da Lei Complementar Estadual 64/02” (fl. 14, Doc. 23).



    Em seguida, o Primeiro Vice-Presidente do TJMG determinou a devolução do processo à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação em face dos Temas 588 e 905 do STJ (Doc. 38).



    O Tribunal de origem reformou parcialmente o acórdão recorrido para alterar os consectários legais. Eis a ementa do julgado (fl. 3, Doc. 41):



    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, INCISO II DO CPC - ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ - TEMA N.° 588— INAPLICABILIDADE - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPSEMG - DOIS CARGOS - DESCONTOS EM DOBRO - VEDAÇÃO DO BIS IN IDEM - MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMA N.° 810 DO STF E TEMA N.° 905 DO STJ - CONDENAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA -. PREVISÃO ESPECÍFICA DE APLICAÇÃO DÁ TAXA SELIC - EC N.° 113/21 - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO PARA ALTERAR OS CONSECTÁRIOS LÓGICOS. 



    1- A tese fixada no Tema n.° 588 do STJ é inaplicável nos casos em que o servidor ocupa dois cargos públicos e requer a restituição dó desconto de contribuição à saúde apenas em relação a um deles, porquanto o fundamento da dúplice cobrança não foi analisado no julgamento do referido tema. 



    2-Em caso de cumulação de cargos públicos, caracteriza bis in idem os descontos efetuados em duplicidade para custear a assistência à saúde, cabendo a restituição da contribuição sobre o cargo de menor remuneração, conforme autoriza o art. 5º da Lei Complementar n.° 121/2011. 



    3 - A restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária possui natureza tributária, razão pela qual, na esteira do entendimento firmado pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 



    4-Acórdão parcialmente reformado, em juízo de retratação, para alterar os consectários legais da condenação.”



    Ao fundamento de que o acórdão recorrido deixou de analisar o Tema 588/STJ em relação ao cargo de menor remuneração, o Vice-Presidente do Juízo local determinou, novamente, a devolução dos autos à Turma julgadora, para reanálise do processo à luz daquele precedente precedente paradigma e do Tema 905, ambos do STJ (Doc. 45).



    Em nova análise, o Tribunal de origem, em juízo de retratação ao Tema 905, reformou parcialmente o acórdão recorrido, unicamente para alterar os consectários legais, e manteve o julgado anterior quanto ao Tema 588/STJ, por entender não ser aplicável na hipótese vertente (Doc. 48). 



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso dos Temas 55 (RE 573.540-RG) e 407 (RE 633.329-RG); e, no mais, inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) incide, no caso, as Súmulas 282 e 359 do STF; e (b) o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE.



    No Agravo (Doc. 34), a parte agravante defende o prequestionamento da matéria. Aduz, ainda, ainda “as decisões transcritas na decisão ora agravada, como se fossem representantes da jurisprudência do tribunal superior sobre o tema, são oriundas de órgãos fracionários daquela Corte, não representando, em verdade, a jurisprudência pacífica daquele Tribunal” (Doc. 34, fl. 4). 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, quanto à ofensa ao art. 5º, II; e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Adite-se que, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 2º da CF, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do pre



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, no caso concreto, o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Complementares 64/2002 e 121/2011 e Portaria 022/2010), reformou a sentença, para julgar procedente o pedido inicial para reconhecer a ilegalidade dos descontos efetuados em duplicidade e condenar os réus a restituírem os valores indevidamente recolhidos a título de contribuição à assistência médica, corrigidos monetariamente. 



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 17, fls. 4-9):



    “No caso em tela, como a autora possui dois vínculos funcionais com o Estado de Minas Gerais, aplica-se a norma do §1°-A da Lei Complementar n°. 64/02, introduzida pela Lei Complementar n°. 121/11, que assim estabelece: 



    (…)



    Ainda que se considere que tal dispositivo não estava em vigor no período em que postulada a restituição, o fato é que as autoras sofreram descontos compulsórios e em duplicidade. 



    Sobre o tema, esta 6ª Câmara Cível possui consentâneo entendimento, no sentido de que, havendo cumulação licita de cargos públicos, caracterizabis in idem os descontos efetuados em duplicidade para custear a assistência à saúde. 



    A cobrança, portanto, deve ficar limitada a um só dos cargos, justamente porque o serviço prestado é apenas um, não havendo razão para a duplicidade da cobrança, ou seja, o pagamento não pode ir além da contraprestação efetivada pela autarquia estadual. 



    (...)



    Delineado tal panorama, ou seja, reconhecida a ilegalidade dos descontos efetuados em duplicidade, efetuados de forma compulsória, corolário lógico legal de tal situação é a obrigatoriedade de se proceder à restituição integral dos valores indevidamente descontados, respeitada a prescrição qüinqüenal. 



    Dessa forma, impõe-se a procedência dos pedidos iniciais, reconhecendo o direito da parte autora à restituição pretendida, respeitada a prescrição qüinqüenal, tendo como termo final a data em que teve o direito a manifestar sua opção pela continuidade dos descontos e conseqüente prestação dos serviços de saúde, qual seja, a entrada em vigor da Portaria n. 02212010 (18 de maio de 2010). 



    Esclareço que na hipótese de opção da parte requerente pela cessação dos descontos e, conseqüentemente, dos serviços, os valores devem ser restituídos até a data em que houve a efetiva cessação dos descontos (decorrente da manifestação do beneficiário), independentemente do termo final acima mencionado. 



    (…)



    A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG editou a Instrução Normativa SCAP 0212010, normatizando o procedimento para a exclusão dos descontos para o custeio saúde, previstos no ad. 85, da LC 64102. Esta podaria facultou aos servidores ativos e inativos a exclusão do desconto da contribuição para a assistência à saúde. Assim, aqueles que não mais desejavam contribuir o fizeram pela forma de ato potestativo, o que não ocorreu na hipótese da autora. 



    Sendo assim, a contribuição passou a ser facultativa, não sendo cabível a sua repetição a partir de então. Por este motivo, o marco final para a repetição tem a data de maio de 2010, observando-se a prescrição qüinqüenal, aferida com a distribuição da ação.



    Com tais considerações, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e determinar a restituição integral das parcelas relativas ao custeio saúde até maio de 2010, observada a prescrição qüinqüenal, do cargo de maior valor, e a devolução de todas as parcelas do cargo de menor valor, observada a prescrição qüinqüenal, corrigidas monetariamente a partir de cada desconto, acrescidas de juros de mora de 1% am., a partir do transito em julgado da decisão, por versar a matéria sobre indébito tributário.”



    Em juízo negativo de retratação em face do Tema 588/STJ, manteve o acórdão acima para acrescentar o seguinte (Doc. 48, fls. ):



    “No julgamento do RESp n.° 1.348.679/MG (Tema n.° 588), o Superior Tribunal de Justiçá estabeleceu as balizas para a restituição da contribuição à assistência saúde cobrada pelo IPSEMG, na esteira da inconstitucionalidade dos descontos compulsórios reconhecida pelo STF no julgamento da ADI n.° 3.106/MG.



    Todavia, no caso dos autos, verifica-se que a parte autora é ocupante de dois cargos efetivos e requer a restituição do desconto de contribuição apenas em relação a um deles, não utilizando como fundamento a compulsoriedade da exação, mas sim a dúplice cobrança da Contribuição. 



    Dessa forma, a tese fixada no Tema n.° 588 se torna inaplicável na espécie, porquanto o fundamento da dúplice cobrança não foi analisado no julgamento do referido tema. 



    Por outro lado, a restituição dos descontos efetuados no cargo de menor remuneração se mostra cabível, uma vez que não é viável a imposição de duas contribuições, pelo simples fato de a parte autora ocupar, de forma lícita, dois cargos no serviço público. 



    Isso porque o servidor não terá a prestação de um serviço diferenciado em relação a cada cargo, mas apenas a continuidade do mesmo serviço prestado, pelo qual já contribui em relação a um dos cargos. 



    A matéria, inclusive, foi objeto de alteração na Lei Complementar Estadual n.° 64/2002, por meio da inclusão de dispositivo que determinou o desconto da contribuição apenas sobre a remuneração de maior valor: 



    Lei Complementar nº 121/2011



    (…)



    Na hipótese do presente recurso, verifica-se que esta 6ª Câmara Cível reconheceu o direito da parte autora à restituição das parcelas pagas em razão do exercício duplo de cargos públicos, determinando a devolução dos importes referentes ao cargo de menor remuneração.



    Portanto, no que tange à restituição dos valores em dobro, inexistem razões para a retratação do entendimento esposado quando do julgamento primevo da apelação.” (grifo nosso)



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de ser inconstitucional a incidência da contribuição para assistência à saúde sobre a remuneração de dois cargos ocupados pelo servidor.



    Nesse sentido:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – SERVIDOR PÚBLICO LOCAL – CONTRIBUIÇÃO DESTINADA, POR DIPLOMA LEGISLATIVO LOCAL, AO CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – ESPÉCIE TRIBUTÁRIA, DE EXIGIBILIDADE COMPULSÓRIA, QUE NÃO SE INCLUI NA ESFERA DE COMPETÊNCIA IMPOSITIVA DOS ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADO-MEMBRO OU MUNICÍPIO – INCIDÊNCIA DE REFERIDA EXAÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DA CITAÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 737.871-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, Dje de 29/4/2013)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CUMULAÇÃO DE CARGOS. INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.3.2011. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a contribuição compulsória para o custeio dos serviços de saúde deve incidir somente sobre um dos cargos exercidos pelo servidor. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 737.963- AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 20/11/2014)



    Por fim, rever a conclusão do acórdão recorrido demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso concreto (Leis Complementares estaduais 64/2010 e 121/2011). Incide, no caso, a Súmula 280STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 603.006-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 5/3/2010)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Serviços de saúde. Cobrança de coparticipação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.237.307-AgR, Relator o Ministro DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 27/4/2020)



    “TERCEIRO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO (EXAÇÃO) DESTINADA AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FAS. INCIDÊNCIA SOBRE A SOMA DAS REMUNERAÇÕES PERCEBIDAS PELOS RECORRENTES EM DECORRÊNCIA DE DOIS VÍNCULOS COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LEI ESTADUAL 12.066/2004. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 867.203-AgR-terceiro, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20/10/2017)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Plano de Saúde. Custeio de tratamento 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.026.872-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 8/11/2017)



    Na mesma linha, em casos semelhantes ao presente, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1485296/MG, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Dje de 24/4/2024; e ARE 1502447/MG, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 30/7/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente